Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDEA FEITOSA GUEDES, LIVIA FEITOSA LOPES, LINDENBERG FEITOSA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos para desconstituir a sentença e receber o feito (id 241488391 dos autos originários). Distrito Federal alega o cabimento da alegação de prescrição em sede de cumprimento de sentença com fundamento no art. 535, inc. VI, do Código de Processo Civil. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o prazo prescricional aplicável à demanda executiva é o mesmo incidente durante a fase de conhecimento. Menciona a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Explica que o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação coletiva perfectibilizou-se em 11.3.2020 e o cumprimento de sentença originário foi instaurado em 9.5.2025, de modo que o prazo prescricional quinquenal transcorreu e o cumprimento de sentença originário não pode prosseguir. Cita o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Defende a necessidade de distinção entre a substituição processual empreendida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) no processo de conhecimento e no processo executivo. Argumenta que a entidade sindical atua enquanto substituta na fase cognitiva, de modo a representar indiscriminadamente toda a categoria profissional. Esclarece que a comprovação dos substituídos por lista nominal é prescindível nessa hipótese. Acrescenta que a extensão da futura execução deve ser delimitada no âmbito do protesto judicial coletivo de título judicial. Esclarece que o protesto judicial e a execução coletiva decorrente dele não são dotados da abstração característica da fase de conhecimento, em que a integralidade dos substituídos estão abrangidos pelo pronunciamento judicial. Afirma que a entidade sindical tem a incumbência de apresentar o montante entendido como devido a cada substituído especificamente em sede de cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar a fim de permitir uma impugnação adequada ao executado nos termos do art. 534, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalta que a possibilidade de o sindicato iniciar o procedimento executivo independente de qualquer autorização por parte dos substituídos não é objeto de controvérsia na presente impugnação. Explica que sustenta-se somente que a entidade profissional tem o dever de delimitar os substituídos beneficiários na execução coletiva referente à obrigação de pagar porquanto há que aferir-se os pormenores de cada crédito e, por óbvio, essa disposição deve acompanhar a tentativa de interrupção da prescrição por meio de protesto judicial feito por sindicato. Defende que os autos de no 0701891-18.2025.8.07.0018 não influenciam o presente cumprimento individual de sentença, sobretudo no que concerne à interrupção do prazo prescricional, porquanto não houve a inclusão expressa dos nomes de Maria Orquídea Feitosa Lopes, Wanderleny Feitosa Lopes, Francidea Feitosa Guedes, Livia Feitosa Lopes, Lindenberg Feitosa Lopes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira no pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Acrescenta que os autos originários devem ser sobrestados em razão do Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 75072253). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Distrito Federal alega, em síntese, que a ação de protesto no 0701891-18.2025.8.07.0018 não influencia o cumprimento de sentença originário no que concerne à interrupção do prazo prescricional. A análise dos autos originários revela que Distrito Federal não apresentou a alegação supramencionada no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida inovação recursal e supressão de instância. Observo que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prescrição da pretensão e proferiu sentença de extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de declaração contra essa decisão sob o fundamento de omissão quanto à ação de protesto no 0701891-18.2025.8.07.0018, a qual interromperia o prazo prescricional para a pretensão executória. Distrito Federal apresentou contrarrazões aos embargos de declaração. Alegou somente a inexistência de omissão, de forma genérica. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita da alegação de que a ação de protesto não influencia o prazo prescricional da ação executória ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de que a ação de protesto no 0701891-18.2025.8.07.0018 não influencia o cumprimento de sentença originário no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos originários que Maria Orquídea Feitosa Lopes, Wanderleny Feitosa Lopes, Francidea Feitosa Guedes, Livia Feitosa Lopes, Lindenberg Feitosa Lopes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira deram início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prescrição da pretensão e proferiu sentença de extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 235235731 dos autos originários). Maria Orquídea Feitosa Lopes, Wanderleny Feitosa Lopes, Francidea Feitosa Guedes, Livia Feitosa Lopes, Lindenberg Feitosa Lopes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira opuseram embargos de declaração. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o recurso para desconstituir a sentença e receber o cumprimento de sentença originário (id 238515608 e 241488391 dos autos originários). A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça é a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. O Tema Repetitivo mencionado correlaciona-se ao presente agravo de instrumento. O Ministro Relator Raul Araújo, no entanto, determinou a suspensão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no Superior Tribunal de Justiça, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.[1] A determinação de suspensão não abrange os autos originários, razão pela qual inexiste motivo para o sobrestamento requerido. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a prescrição da pretensão executiva. Os arts. 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.190/1932 preveem que as dívidas passivas da União, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Esse prazo poderá ser interrompido somente uma vez, ocasião em que recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal determina que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. A propositura de protesto interruptivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos interrompe a contagem do prazo prescricional, inclusive para o cumprimento individual do título coletivo em que ocorre condenação da Fazenda Pública.[2] Observo que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido o reinício da contagem do prazo de prescrição pela metade ocorre somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RAZÕES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Outrossim, por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve respeitar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição. 3. Não se vislumbra a nulidade da citação por edital em ação popular dos beneficiários do ato, porque assim autoriza o art. 7o, inc. II, da Lei 4.717/65. 4. No que tange à inexigibilidade da devolução dos valores recebidos, ainda que de boa-fé, não cabe arrazoar sobre a matéria neste momento processual, à medida que constitui questão de mérito, oponível na fase de conhecimento, protegida pelo manto da coisa julgada. 5. Relativamente ao afastamento dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido, necessária a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ademais, em análise perfunctória, a correção monetária e os juros de mora não devem ser afastados do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1252096, 07233374420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no PJe: 15.6.2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. VALIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. ART. 7o, II, LEI No 4.717/65. OBSERVÂNCIA. Não há que se cogitar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda Pública, conforme artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. É cediço que na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será "afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação", não havendo exigência de publicação do edital em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal. (Acórdão 1244067, 07036938120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no PJe: 30.4.2020) O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital no 16.990/1995. O pedido formulado na ação coletiva no 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão e com a incidência de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês, contados da citação. O acórdão da apelação consignou que, quanto aos juros e correção monetária, impõe-se observar o que a respeito dispõe a Lei no 11.960/2009 para os que vencerem a partir de 30.6.2009, sem eficácia retroativa. A remessa oficial foi provida para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Os embargos de declaração opostos contra o supramencionado acórdão restaram providos para fixar taxas mensais de juros de um por cento (1%) entre a citação e 23.8.2001; cinco décimos por cento (0,5%) entre 24.8.2001 e 28.6.2009 e a taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29.6.2009. Restou consignada a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária a partir desta última data. Os novos embargos de declaração opostos foram providos para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28.6.2009 ao disposto na Lei no 11.960/2009. O trânsito em julgado do título executado ocorreu aos 11.3.2020, sem alteração do entendimento adotado acerca do índice de atualização monetária. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) propôs a ação cautelar no 0701891-18.2025.8.07.0018 em 27.2.2025, a qual encontra-se em trâmite. O cumprimento de sentença originário foi iniciado em 9.5.2025. O prazo prescricional quinquenal iniciado com o trânsito em julgado da ação coletiva no 32.159/1997 (11.3.2020) foi interrompido em 27.2.2025 com a propositura da ação de protesto, e, portanto, antes de seu termo final (11.3.2025). O prazo sequer recomeçou porquanto essa ação de protesto não transitou em julgado. Não vislumbro a prescrição alegada por Distrito Federal. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Maria Orquídea Feitosa Lopes, Wanderleny Feitosa Lopes, Francidea Feitosa Guedes, Livia Feitosa Lopes, Lindenberg Feitosa Lopes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1.801.615, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 15.10.2019. [2] STJ, AgRg no REsp n. 1.055.313/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2014